Tribunal: CARF
Processo: 13609.722152/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.722152/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.235 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
LUCIENE RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso apresentado após o prazo de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida não podendo ser conhecido, nos termos dos artigos
33 e 42, I, do Decreto 70.235/72

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 1.155/1.167) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se de Auto de Infração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, relativo aos
anos-calendário de 2008 a 2010, no valor de R$ 8.208.244,53, em razão da infração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.722152/2013-92
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722152/2013-92

omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
A contribuinte impugnou o lançamento alegando, em síntese, que:
- atua como corretora de compra e venda de café in natura, sendo que a maior parte dos
recursos que transitaram em suas contas se referem a valores pagos pelos compradores
de café, para serem repassados aos produtores rurais;
- as notas fiscais de produtor rural juntadas ao processo comprovam esta situação,
cabendo ao Fisco o dever de infirmar tais provas, caso não as aceitasse;
- no entanto não foi este o procedimento adotado pelo Fisco que, sob o suposto
fundamento da lei 9.430/96, transferiu o ônus da prova à contribuinte;
- a lei 9.430/96 estabelece que a origem dos recursos utilizados nas operações deve ser
comprovada por meio de documentação hábil e idônea, e foi exatamente o que a
contribuinte fez ao apresentar as notas fiscais de produtor rural;
- eventuais diferenças de datas e valores são consequências da distância percorrida entre
as áreas de produção e os estabelecimentos beneficiadores do produto, o que gera perdas
de peso, quebras e variação de qualidade;
- a fiscalização deveria ter verificado a veracidade das provas apresentadas, no entanto,
sem qualquer fundamento jurídico, desprezou-as, caracterizando cerceamento ao direito
de defesa;
- conforme demonstrado nos autos os valores movimentados tem origem nas empresas
adquirentes de café, que enviavam para a autuada os valores destinados ao pagamento
dos produtores rurais. Nestas operações cabia como rendimento da contribuinte apenas a
corretagem de 0,5% sobre os valores das vendas, o que se caracteriza, efetivamente,
como rendimento percebido, jamais poderia ter sido considerado como rendimento
100% dos depósitos realizados, que foi o procedimento adotado pelo Fisco;
- a origem dos recursos movimentados nas contas bancárias foi comprovada pelos
documentos apresentados, caberia ao Fisco realizar as diligências necessárias à
apuração da verdade material, princípio consagrado da Administração Pública;
- nos termos do inciso II, do § 3°, do artigo 42, da lei no 9.430/96 devem ser excluídos
todos os depósitos cujo somatório, para cada período, seja inferior a R$ 80.000,00;
- que a presunção de rendimento omitido a que se refere o artigo 42 da Lei 9.430/96 é
relativa, podendo ser afastada com a comprovação da origem do depósito bancário;
- as presunções não são suficientes para caracterizar rendimento omitido, pois a culpa
deve ser provada, em respeito ao princípio constitucional da inocência, sendo totalmente
ilegal a transferência do ônus probatório da inocência para o contribuinte;
- se não houve acréscimo patrimonial incompatível ou consumo efetivo dos valores
movimentados, não é cabível a presunção. Também não ficou comprovada a aquisição
de disponibilidade econômica por parte da contribuinte;
- o auto de infração supera em muito a capacidade contributiva da autuada, sendo,
portanto, ilegal. Além disto afronta, claramente, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade;
- o ônus da prova é de quem acusa, no caso o Fisco, circunstância que não foi atendida,
posto que o lançamento foi baseado exclusivamente em presunção, o que não é
permitido por lei;
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722152/2013-92

- o débito constituído pelo auto de infração fere um dos mais básicos princípios
tributários: o do não confisco, que é garantido pela Constituição de 1988. A se manter
tal lançamento será retirada a capacidade da autuada de se sustentar, inviabilizando o
exercício de uma vida digna;
- a multa aplicada também tem nítido efeito confiscatório, o que é ilegal, sendo
expressamente vedada pela Constituição Federal.
Ao final solicitou a análise dos argumentos e documentos apresentados, cancelando-se a
exigência contida no auto de infração. Em eventual entendimento diverso, que sejam
então reduzidas as bases de tributação e multa aplicada.
Que a decisão seja comunicada à autuada e a seus procuradores.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR VIA POSTAL. IMPOSSIBILIDADE.
A intimação por via postal dever ser feita no domicílio eleito pelo sujeito passivo, não
havendo previsão legal para que seja feita no endereço do advogado ou procurador do
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls.
1.179/1.194 pugnando pela reforma do julgado, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722152/2013-92

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04- Antes mesmo de analisar o mérito recursal, necessário a verificação da
possibilidade do conhecimento das razões recursais, uma vez que vejo que a decisão recorrida de
fls. 1.155/1.167 foi cientificada ao contribuinte de acordo com A.R. (Aviso de Recebimento) às
fls. 1.175 em 07/11/2018, uma quarta-feira com início da contagem do prazo recursal na quinta-
feira dia 08/11/2018.
05 - Com efeito o prazo para interposição de Recurso Voluntário, de 30 dias (art.
33 do Decreto 70.235/72), esgotou-se em 07/12/2018, uma sexta-feira (art. 5o do Decreto
70.235/72). Contudo o Recurso Voluntário somente foi apresentado em 14/12/2018 (fls. 1.179),
na sexta-feira, seguinte, conforme atesta o manuscrito de recebimento da autoridade fiscal, muito
além do trintídio legal.
06 - Não houve questionamento de tempestividade, e não consta a existência de
feriado nacional, estadual ou municipal, ou ausência de funcionamento normal das repartições da
Receita Federal, para as datas acima referidas.
07 - Trata-se, portanto, de recurso intempestivo, que não pode ser conhecido (art.
42, I do Decreto 70.235/72), nos termos rígidos das regras processuais de preclusão temporal a
que este órgão administrativo não pode se furtar, sendo que desse modo, voto por não tomar
conhecimento do Recurso Voluntário, em vista de sua intempestividade.
Conclusão
08 - Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO ante a sua intempestividade na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital